Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-92.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003016-92.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR OSORIO GOMES - CPF: 468.889.421-04 (APELADO), ILKENIA SILVA MACEDO - CPF: 061.928.001-89 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA. AVALIAÇÃO CONJUNTA COM OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Altair Osorio Gomes, condenando a Autarquia a conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, a partir da cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária.

2. O autor, de 60 anos de idade, função de operador de empilhadeira, com baixa escolaridade e histórico profissional braçal, ajuizou ação visando a conversão do benefício cessado, alegando persistência da incapacidade laborativa, decorrente de acidente de trabalho e agravamento de doenças degenerativas da coluna, além de problemas cardíacos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência de acidente de trabalho, mesmo diante de laudo pericial que concluiu por redução da capacidade e não por incapacidade total para o labor.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial atestou a existência de doenças degenerativas na coluna vertebral e condições clínicas controladas, sem atestar incapacidade habitual para o exercício da função de operador de empilhadeira. Contudo, reconheceu redução da capacidade laborativa, com restrições funcionais permanentes.

5. A jurisprudência autoriza a relativização das conclusões periciais quando dissociadas do conjunto probatório dos autos, o que se verifica no caso concreto. A sentença observou a soma dos elementos pessoais do autor (idade, escolaridade, histórico profissional exclusivamente físico) e o prolongado afastamento laboral superior a quatro anos.

6. A inviabilidade de reabilitação profissional, diante da somatória de fatores clínicos e sociais, justifica a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente nos termos do art. 42 da L. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo afastá-lo, de forma fundamentada, com base nos demais elementos constantes dos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012; TRF4, AC 5049837-67.2017.4.04.9999, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 11.06.2025; TRF4, AC 5003875-73.2022.4.04.7209, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara,
que,

nos autos da
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por Altair Osorio Gomes, determinou à Autarquia Previdenciária implantar em favor do Apelado a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (30/10/2024), bem como a condenou
ao

pagamento de honorários advocatícios (ids. 311385398 e 311385418).

A Recorrente argui, em síntese, que a sentença divergiu injustificadamente da conclusão do laudo pericial judicial, o qual teria atestado a plena capacidade laboral do Recorrido, sendo indevida a concessão do benefício por incapacidade.

Defende que, nos termos da Lei 8.213/91, a concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, o que não restou comprovado.

Aponta, ainda, ausência de fundamentação suficiente na sentença para desconsiderar o laudo pericial judicial.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com a improcedência do pedido inicial (id. 311385408).

O Apelado apresentou contrarrazões o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 311385413).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, pela ausência de interesse no feito (id. 316702855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que determinou implantar em favor do Recorrido o benefício da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho
.

Consta que a Ação de Concessão para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, com pedido de conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por Altair Osorio Gomes em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tem por objeto o reconhecimento da incapacidade laborativa para fins de concessão do benefício correspondente, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no dia 16/03/2020, quando sofreu lesão na coluna lombar, sendo diagnosticado com hérnia de disco, o que resultou em intervenção cirúrgica, mas com contínuo tratamento fisioterápico. Além disso, em 2021, foi submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio.

Discorre que recebeu Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária até 26/09/2024, tendo o benefício sido cessado, de forma indevida, pela Recorrente, embora persistam as enfermidades incapacitantes.

O magistrado singular, após análise da documentação, inclusive o laudo pericial, julgou procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]

Vistos, etc.

ALTAIR OSORIO GOMES propôs a presente ação previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença acidentário c/c conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, estar incapacitado para o exercício de atividade laborativa.

O autor aduziu que possui 60 anos de idade e ensino fundamental incompleto, sempre exercendo atividade braçal. Todavia, no ano de 2020 sofreu acidente de trabalho e, após, passou por diversos procedimentos cirúrgicos entre os anos de 2020 e 2024.

[...] Entretanto, a perícia médica acostada aos autos conclui que o autor “
apresenta diagnóstico de doenças degenerativas na coluna lombar (espondilose/artrose e discopatia degenerativa/transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia), hipertensão arterial e diabetes. O infarto do miocárdio narrado na petição inicial foi tratado com procedimento cirúrgico (revascularização do miocárdio)”.

Tais limitações comprovam de forma cabal que o requerente é incapaz de exercer sua profissão, de operador de empilhadeira, ou qualquer outra que necessite de esforço físico, conforme conclusão da perita médica, o que influencia de forma acentuada em sua capacidade laborativa.

Por outro lado, denota-se que o autor recebeu por vários anos o benefício por invalidez temporário, o que, somado à conclusão da médica perita e demais relatórios médicos acostado aos autos e, ainda, seu baixíssimo grau de instrução (ensino fundamental incompleto) e idade avançada (60 anos), demonstra ser incabível a sua reabilitação com a recolocação no concorrido mercado de trabalho.

O nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e o trabalho também ficou demonstrada, conforme resposta aos quesitos. [...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o INSS a conceder a aposentadoria por invalidez acidentária ao autor, desde a data de cessação do benefício temporário (30/10/2024). Consequentemente, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]” (Grifo original) (ids. 311385398 e 311385418)

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença alegando, em suma, que: (1) houve afastamento injustificado do laudo pericial judicial, o qual teria reconhecido a plena capacidade laboral do Recorrido, tornando indevida a concessão do benefício por incapacidade (2) conforme a Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, requisito não comprovado nos autos; (3) a decisão carece de fundamentação idônea para desconsiderar a perícia judicial.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Já para concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez), diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Insta ressaltar que a
s doenças degenerativas podem ser reconhecidas como acidentes de trabalho por equiparação, quando o trabalho contribui significativamente para sua aquisição, agravamento ou aceleração, mesmo que não tenha sido a causa única, nos termos da Lei n. 8.213/91.

No caso em apreço, a prova constante dos autos revela que o Autor, ora Recorrido, com 60 (sessenta) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no ano de 2020, quando exercia a função de operador de empilhadeira agrícola, ocasião em que apresentou quadro de dor aguda na coluna lombar, sendo diagnosticado com hérnia de disco, tendo, inclusive, se submetido a procedimento cirúrgico.

Além disso, foi diagnosticado com doenças degenerativas na coluna lombar, a saber: espondilose/artrose, discopatia degenerativa e transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia.

Consta, ainda, que, no ano de 2021, foi submetido a cirurgia cardíaca em razão de infarto agudo do miocárdio, com realização de três pontes de safena, sendo, ainda, acometido por hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus
(ids.
311384865 e ss.
).

O Recorrido teve reconhecido administrativamente o direito à percepção do Auxílio por Inc
apacidade Temporária, em decorrência de acidente de trabalho, até 30/10/2024 (ids. 311384866).

O laudo pericial, elaborado em dezembro de 2024 por perito de confiança do Juízo, atestou que as patologias que acometem o Recorrido são de natureza degenerativa na coluna vertebral. Concluiu, ainda, que, à época da avaliação, havia redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, mas não incapacidade total para o trabalho. Confira-se:

“1- IDENTIFICAÇÃO DO (A) AUTOR (A):

NOME: Altair Osorio Gomes

CPF: 468.889.421-04

DATA DE NASCIMENTO: 05/11/1964 (
60 anos
).

GRAU DE INSTRUÇÃO:
Terceira Série
[...]

4.b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R- Doenças degenerativas na coluna lombar com radiculopatia (espondilose/artrose, discopatia degenerativa/transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia), hipertensão arterial e diabetes. CID M51.1, M47(M19), I10, E10.

4.c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. R- É degenerativa e multifatorial. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R- Não.

4. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R-
Não. O autor sofreu uma lesão na coluna em 2020 durante sua atividade laboral, a qual foi tratada com procedimento cirúrgico. No entanto, pelo exame complementar, foram identificadas alterações degenerativas na coluna.

4.f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R- Não há incapacidade laborativa habitual para a função de operador de empilhadeira. Há uma redução da capacidade laborativa devido a doenças degenerativas, com restrições para atividades que exijam esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo e postura inadequada e viciosa da coluna, sendo que a atividade habitual do autor não exige tais esforços.

5.7. Qual é a data de início da incapacidade do Autor para o exercício de sua função, considerando os documentos médicos e histórico de saúde apresentados?
Desde o acidente de trabalho — ocorrido há mais de quatro anos — o Autor permanece em estado de incapacidade. Diante desse longo período, é possível prever sua recuperação ou essa condição tende a ser permanente? R- O autor esteve incapacitado durante o período de 05/05/2020 a 30/10/2024. No momento não há incapacidade laborativa habitual para a função de operador de empilhadeira. Há uma redução da capacidade laborativa devido a doenças degenerativas, com restrições para atividades que exijam esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo e postura inadequada e viciosa da coluna, sendo que a atividade habitual do autor não exige tais esforços.

5.12. O tratamento e os medicamentos estão sendo eficazes para controlar as condições de saúde do Autor, incluindo discopatia degenerativa, hérnia discal lombar e problemas cardíacos? Qual o prognóstico, considerando as sequelas do acidente de trabalho e as complicações cardíacas?

R- Sim. A doença cardíaca está controlada. As alterações degenerativas da coluna são irreversíveis, mas podem ser controladas com medidas preventivas e tratamento adequado.

6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, após a análise de todos os dados clínicos necessários, dos documentos juntados nos autos e a realização do exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta diagnóstico de doenças degenerativas na coluna lombar (espondilose/artrose e discopatia degenerativa/transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia), hipertensão arterial e diabetes. O infarto do miocárdio narrado na petição inicial foi tratado com procedimento cirúrgico (revascularização do miocárdio). Os exames cardíacos complementares não evidenciam alterações significativas ou incapacitantes e sem repercussão na funcionalidade cardíaca. Não há incapacidade laborativa habitual para a função de operador de empilhadeira. Há uma redução da capacidade laborativa devido a doenças degenerativas, com restrições para atividades que exijam esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo e postura inadequada e viciosa da coluna
[...]” (id. 311385355)

No caso em apreço, verifica-se que o Recorrido apresenta idade avançada – 60 anos, baixa escolaridade – ensino fundamental incompleto, histórico de trabalho predominantemente braçal –operador de máquinas agrícolas, além de enfermidades ortopédicas de natureza degenerativa e enfermidades cardiovasculares. Tais fatores, em conjunto, inviabilizam sua reabilitação profissional e, por consequência, autorizam a conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Não se pode olvidar que o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, não está adstrito às conclusões periciais,
especialmente
quando estas se mostram dissociadas do conjunto probatório constante dos autos. É exatamente o que se verifica no presente caso.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO RELATIVA AO LAUDO. PROVA INDICIÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DOENÇAS ORTOPÉDICAS NA COLUNA E NOS JOELHOS,
DOENÇA DE PELE (VITILIGO) E DEPRESSÃO.
TRABALHADORA DE SERVIÇOS GERAIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE CONCEDIDA.
JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC. 1.
O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos
. 2. Segundo os Enunciados 27 e 28 da I Jornada de Direito da Seguridade Social do Conselho da Justiça Federal: ENUNCIADO 27: Com base no princípio da precaução, entendendo o perito que há riscos ocupacionais suscetíveis de agravar a condição clínica do segurado e riscos potenciais para este e para terceiros, caso seja mantido o labor, deve considerá-lo incapaz para fins previdenciários. ENUNCIADO 28: A incapacidade para fins previdenciários é aquela em relação à atividade habitual do periciado, devendo o perito fazer o registro das informações declaradas pelo segurado de forma a caracterizar adequadamente a rotina de trabalho, suas tarefas e exigências profissionais inerentes. 3.
Hipótese em que o acervo probatório permite relativizar as conclusões do jusperito para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência de doenças na coluna, nos joelhos e
na pele, além de patologia psiquiátrica, à segurada que atua profissionalmente como trabalhadora de serviços gerais. 4. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício. (TRF4, AC 5049837-67.2017.4.04.9999, 9ª Turma , Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ , julgado em 11/06/2025) Destaquei

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
VINCULAÇÃO RELATIVA AO LAUDO. PROVA INDICIÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DOR LOMBAR BAIXA. GONARTROSE
. ANALISTA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO. 1. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. 2. Hipótese em que o acervo probatório permite relativizar as conclusões do jusperito para conceder auxílio por incapacidade temporária, em decorrência de dor lombar baixa e gonartrose, a segurada que atua profissionalmente como analista de engenharia de produção. 3. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício. (TRF4, AC 5003875-73.2022.4.04.7209, 9ª Turma , Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ , julgado em 11/06/2025)

Destaquei

Desse modo, restam preenchidos os requisitos legais para a conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, decorrente de acidente de trabalho.

Não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025